Tribunal: TJSP
Processo: 0185315-63.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, em virtude da omissão do v. Acórdão. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação do julgado no que tange aos consectários legais, para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, ao cálculo dos juros de mora. Recurso de apelação da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000825260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0185315-63.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO CBPM, é apelado JOAO
CARLOS GOMES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o Acórdão, nos
termos acima especificados, para dar parcial provimento ao apelo da ré, nos termos
preconizados, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185315-63.2007.8.26.0000
Apelante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado Cbpm
Apelado: Joao Carlos Gomes
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17127
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no
REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas
nos recursos paradigmas. Mister a adequação do julgado,
nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar
que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, em
virtude da omissão do v. Acórdão. Os juros de mora, por
sua vez, devem ser calculados conforme a MP no
2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a
partir de quando deverão ser calculados conforme a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança.
Adequação do julgado no que tange aos consectários
legais, para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a
partir de sua vigência, ao cálculo dos juros de mora.
Recurso de apelação da ré parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por João
Carlos Gomes em ação ordinária ajuizada contra a Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPM. Na sentença de fls. 304/306,
foi julgado parcialmente o pedido para declarar indevido o desconto
compulsório da contribuição para assistência à saúde, sendo necessária a
restituição do período fixado, valores aos quais deverão ser acrescidos de
correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de 12% ao ano a
contar da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformada, a Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo - CBPM postulou a reforma da r. sentença, defendendo a
compulsoriedade da contribuição para a saúde (fls. 309/321).
O recurso foi respondido a fls. 324/330.
Esta 13a Câmara de Direito Público, no Acórdão de fls.
360/364, negou provimento ao apelo da Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo CBPM.
Contra este julgado, a ré interpôs recurso especial (fls.
385/394), respondido a fls. 401/408.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 422/426).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão
objeto de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de
mora devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais
minucioso e específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes
do
RISTJ.(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses
casos, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios,
considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a
partir de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame,
mostra-se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF
no RE 870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor
da condenação, para que sejam calculados em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a
MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando
deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
No mais, a adequação do julgado não faz incidir na
sucumbência recíproca, porquanto a ré decaiu em maior parte, mantendo-se
tal como arbitrada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão, nos termos acima especificados, para dar
parcial provimento ao apelo da ré, nos termos acima preconizados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator